Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXECUTADO. EXCESSO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais recursais não possuem autonomia nem existência independente do arbitramento na origem representando um acréscimo do ônus estabelecido previamente, cabendo ao tribunal apenas majorar a verba sucumbencial anteriormente fixada na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
2. Acolhe-se a impugnação à execução quando verificado o excesso dos cálculos referentes aos honorários sucumbenciais apontado pela parte executada.
3. Recurso conhecido e provido.